Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-44.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-44.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LORI APARECIDA KOVALCZYK RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE PROGRESSÃO POR MÉRITO SOBRE O SALÁRIO BASE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CF.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelo município réu e pela servidora autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito à progressão horizontal por mérito profissional, mas afastando o cálculo cumulativo (efeito cascata) sobre as porcentagens.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de avaliação de desempenho pela Administração impede a concessão da progressão funcional por mérito prevista em lei municipal; (ii) saber se o cálculo do percentual da progressão deve incidir sobre o vencimento básico ou de forma cumulativa sobre as progressões anteriores (efeito cascata).

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 030/2008 assegura a progressão horizontal mediante avaliação de desempenho. A inércia da Administração Pública em realizar as avaliações não pode prejudicar o servidor que preencheu o requisito temporal.

4. Compete ao ente público o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, como eventual inaptidão ou desempenho insuficiente, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Inexistindo tal prova, presume-se o direito à progressão.

5. A pretensão da servidora de cálculo cumulativo das progressões encontra óbice no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o "efeito cascata".

6. Os acréscimos pecuniários devem ser calculados sobre o vencimento básico, vedada a superposição de vantagens sob o mesmo fundamento.

IV. Dispositivo

7. Sentença mantida. Recursos não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000156-44.2016.8.05.0172
,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
,
MUNICÍPIO
DE MUCURI
e
LORI APARECIDA KOVALCZYK RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto condutor.